Tribunal: TJPA
Processo: 0018024-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018024-94.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO

APELADO: LUIZ OTAVIO RAMOS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NO ACORDÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018024-94.2014.8.14.0301

CLASSE: EMBARGOS DE ECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVS. DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270 -A E LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA Nº 26.498-A).

EMBARGADO: LUIZ OTAVIO TAVARES
(ADV. MICHEL MAKLOUF – OAB Nº 20.249)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
em Agravo Interno, opostos por
Unimed Belém,
contra acórdão proferido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, nos seguintes termos (PJe ID nº 8.896.940).

Em suas razões, o embargante sustenta que “
o acórdão recorrido, em momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetidas as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar a atuação da operadora. De clareza solar, portanto, que a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO agiu em total consonância com o disposto no art. 16 da Lei 9.656/98, em

tudo observando os dispositivos assentados pela ANS, que de igual modo regulamenta o setor.”

Argumenta, ainda, que “
o acordão ora recorrido não analisou integralmente os fundamentos que demonstram a plena legalidade do procedimento adotado pela UNIMES BELÉM, que, por sua vez, conduz ao entendimento da ausência de probabilidade do direito, o que impede o deferimento da tutela antecipada em favor da autora, consoante disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, insurge-se o embargante por meio dos presentes aclaratórios, pugnando a este juízo que analise e se manifeste expressamente sobre os referidos fundamentos, sanando a omissão apontada.”

Por fim, requer, que “
sejam acolhidos- os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado, recorrendo-se que a decisão recorrida não se manifestou acerca do elemento imprescindível para o deslinde do feito. Em caso de manutenção do acórdão recorrido, que se admite apenas em respeito ao princípio da Eventualidade, requer sejam os Embargantes acolhidos para fins de PREQUESTIONAMENTO dos dispositivos acima indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.”

Contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão acostada nos autos (PJe ID nº 8.896.954).

Registro por oportuno que os autos foram distribuídos a esta relatora em 31/01/2022.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

PROCESSO Nº 0018024-94.2014.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270-A E LUCAS SOUZA CHAVES – 26.498-A)

EMBARGADO:
LUIZ OTAVIO RAMOS TAVARES
(ADV. MICHEL MAKLOUF - OAB/PA Nº 20.249)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de Embargos de Declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Ao proferir o voto (PJe ID nº 8.896.940), o douto Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior enfrentou as alegações, deixando claro que deve prevalecer o direito à vida e a saúde, consubstanciado na obrigação da agravante em custear o tratamento ao qual o agravado necessita se submeter.

Dessa forma, por questão de didática, colaciono trechos do julgado, no que diz respeito a omissão alegada, a demonstrar que a decisão está clara e fundamenta (PJe ID nº 8.896.940).

“
Primeiramente, impende nesse momento mencionar que a agravante não juntou aos autos cópia integral do contrato de prestação de saúde celebrado com o agravado, bem como cópia da petição inicial
. Porém, o magistrado singular, de posse da integralidade do feito, asseverou em sede da decisão que concedeu a tutela antecipada que ressalta-se, que o caso atrai a aplicação do CDC, sendo que este veda qualquer interpretação do contrato em desfavor do consumidor, razão pela qual se o contrato é válido e prevê expressamente a cobertura para tratamento de câncer por radioterapia IMRT, ilegal e abusiva a limitação a algumas regiões do corpo de forma indiscriminada e em total prejuízo do consumidor. A relação jurídica em comento se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, revelando-se o pacto em análise como um contrato de adesão, na medida em que a operadora do plano de saúde impõe todas as condições aos seus usuários. Assim, as previsões nele contidas devem ser interpretadas à luz e em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a Súmula 469 do STJ (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde). Em razão da crescente pactuação de contratos de adesão, que colocam o consumidor em posição de extrema vulnerabilidade, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, inciso IV, trouxe a previsão da nulidade de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, situação evidenciada no presente caso, se mostrando abusiva qualquer cláusula citada pela agravante que exclui do consumidor tratamento indispensável ao combate do câncer. Outrossim, o direito à saúde foi elevado pela Constituição da República de 1988 à categoria de direito fundamental, de grande relevância social, razão pela qual o serviço da saúde é prestado pelo Poder Público, todavia, o Estado não consegue por si só atender toda a demanda que o envolve, razão pela qual a Carta Magna em seu artigo 199, autorizou que, complementarmente e suplementarmente, tais serviços fossem Dessa forma, utilizando a técnica da ponderação dos valores constitucionalmente amparados – de o direito à dignidade da pessoa humana, do direito à vida e à saúde da autora e, do outro, o equilíbrio contratual, a ordem econômica, a autonomia da vontade das partes e o ato jurídico perfeito em prol da apelante – resta evidente que deve prevalecer, no presente caso, o direito à vida e à saúde, consubstanciado na obrigação da agravante em custear o tratamento ao qual o agravado necessita se submeter. No caso, importante esclarecer que a indicação do método empregado no tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, não cabendo ao plano de saúde imiscuir-se em tal mérito. No sentido de que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente, manifestação do Superior Tribunal de Justiça: (...) Embora respeitáveis as considerações da agravante, verifico que repete os mesmos argumentos contidos no agravo de instrumento. Dessa forma, entendo que o presente recurso não merece provimento, tendo em vista que a agravante não suscita argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática hostilizada, cuja fundamentação vai transcrita como razões de decidir, a fim de evitar inútil tautologia: (...). Em mais uma análise dos autos, observo insuficientes os argumentos da agravante para a cassação da decisão combatida, pois verifico que resta assentada a plausibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, na medida em que é forçoso à paciente o tratamento, visto que a sua cassação poderá engendrar sérios prejuízos à sua saúde, em detrimento a sua qualidade de vida. Constatei, ainda, que todos os procedimentos adotados pelo Juízo do feito estão em comunhão com a legislação adjetiva civil. (...). Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a decisão agravada, razão pela qual entendo pela manutenção em sua integralidade. Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno interposto, no entanto, nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.”

Pela transcrição acima,
resta evidenciado, ao contrário do que foi sustentado pela embargante, que inexistem omissões, tendo sido apreciado na íntegra o contexto probatório.

Assim,
depreende-se que a embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem, repito, é a nítida insatisfação da embargante com os fundamentos do
decisum
, que, em sede de Agravo interno, negou provimento mantendo a decisão agravada em todos seus termos.

Ademais, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia, contudo, o CPC admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
em não havendo
omissão a suprir, conheço e nego provimento aos embargos,

n
os termos da fundamentação exposta,
uma vez que não se pode reduzi-lo a simples tentativa de renovar o julgamento do processo,
ao sabor da conveniência dos embargantes.

É como voto.

Belém- PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2023